Tribunal: TJMT
Processo: 0041573-58.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041573-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RUTH RODRIGUES CAMPOS - CPF: 029.749.691-35 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ATUALIZAÇÃO DO VALOR — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso não provido
. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 3965711 e Id. 3965712), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação previdenciária para concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Contrarrazões (Id. 3965728 e Id. 3965729).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5527083).

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 7582705), a qual foi mantida pela Câmara no julgamento do agravo interno (Id. 13119990).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do doutor Marcelo Sebastião Prado de Moraes, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais nos 1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053) (Id. 91789471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, julgo procedentes os pedidos, para reconhecer o direito da autora à implantação do auxílio-doença acidentário, devendo ser mantido, a partir da data em que ocorrer, pelo prazo mínimo de 180 dias; condenando, ainda, o Requerido, ao pagamento retroativo desde 22/08/2013, dia em que apresentado o requerimento, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.

Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do § 4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

(Id. 3965712).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Diante do fundamento destes embargos, verifico que não é o caso de intimar a parte embargada, uma vez que não há efeitos infringentes a serem produzidos.

Feita essa ponderação, conheço dos embargos declaratórios, pois tempestivos.

Apesar de a embargante fundamentar os embargos na existência de omissão, o que de fato ocorreu na sentença foi um mero erro material, possível de ser sanado por meio deste instrumento processual, nos termos do art. 1.022, III do CPC.

De fato, a embargante tem razão ao apontar o erro material existente na sentença, sendo, pois, imperioso o acolhimento destes embargos para sanar o vício apontado.

Desse modo, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, lhes dou provimento, a fim de sanar o erro material existente na sentença prolatada e fazer constar na fundamentação da sentença a seguinte correção, devidamente grifada:

Onde se lê:

‘Em decorrência da informação relatada pelo perito médico, consignando que a Requerente possui incapacidade total e temporária para o labor, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do auxílio acidente.’

Leia-se:

‘Em decorrência da informação relatada pelo perito médico, consignando que a Requerente possui incapacidade total e temporária para o labor, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do Auxílio-Doença acidentário.’ [...]. (Id. 3965715).

Ruth Rodrigues Campos, atualmente com cinquenta e três (53) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no ano de 2013 no exercício das atividades de
ajudante geral
. Propôs
ação previdenciária para concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho com pedido de antecipação de tutela
, em 27 de setembro de 2013, presente pedido de auxílio-doença (espécie 31).

O pedido foi julgado procedente para “
reconhecer o direito da autora à implantação do auxílio-doença acidentário, devendo ser mantido, a partir da data em que ocorrer, pelo prazo mínimo de 180 dias; condenando, ainda, o Requerido, ao pagamento retroativo desde 22/08/2013, dia em que apresentado o requerimento, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA
”.

O apelante insurge-se contra os índices fixados para atualização do débito.

No julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, conforme consignado na sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021